Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720316-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UMBERTO ROSA DE JESUS, MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, RAYANE DOS SANTOS SOUSA, ELIANE DOS SANTOS ROSA EMBARGADO: JOAO GUALBERTO DE AMORIM, GENOVEVA FERNANDES AMORIM D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos requeridos, JOAO GUALBERTO DE AMORIM e GENOVEVA FERNANDES AMORIM, contra sentença proferida em ação de usucapião inicialmente ajuizada por UMBERTO ROSA DE JESUS. A proposta de acordo, formalizada em Audiência de Conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC (ID 47562709), foi devidamente homologada pela Segunda Vice-Presidência desta Corte de Justiça, nos termos do Id n° 47610801. Na sequência, foi acolhida a suspensão do processo, pelo prazo 60 dias (ID 48694569), tendo sido comunicado o decurso e cumprimento do prazo pela Defensoria Pública (ID 50369786), a qual requereu a intimação das partes da ratificação do acordo e consequente extinção do feito. (ID 54472390.) As partes foram regularmente intimadas (IDs 56364164 e 56375182) quanto à homologação (Decisão - ID 47562709) e ratificação do acordo (Decisão - ID 48694569). Em face da decisão proferida pelo Segundo Vice-Presidente do TJDFT (ID 47610801) homologando o acordo formalizado entre as partes e extinguindo o processo com resolução de mérito, nada a prover. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2024 15:55:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador